Tribunal: STJ
Processo: 0000429-46.2009.8.16.0190
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1821204 - PR(2019/0172654-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO E OUTRO(S) - SP287655
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
AGRAVADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADO
: LUCIANO TINOCO MARCHESINI - PR016524
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM
ANULAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DE ÓRGÃO
SECCIONAL DO SISNAMA. MULTA SEM PRÉVIA ADVERTÊNCIA.
ÓBICES SUMULARES (
TEMA 1.159/STJ.
SÚMULAS

E
7/STJ, 280/STF
).
284/STF
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
O agravo interno
especial, que conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento em ação
anulatória de auto de infração ambiental.
2.
. Na origem, ajuizada ação anulatória do Auto de Infração n. 68.928 e do
Fato relevante
respectivo Termo de Embargo, lavrados por órgão ambiental estadual por suposta infração aos
arts. 70 da
e 25 do Decreto
consistente em “danificar, destruir
Lei 9.605/1998
3.179/1999,
vegetação nativa e impedir regeneração da mesma em área de 450 ha, considerada de
preservação permanente”, à margem esquerda de usina hidrelétrica, em razão de atividade
“agrosilvopastoril”, com imposição de multa de R$ 900.000,00 e embargo da área.
3.
. Sentença de procedência para anular o auto de infração e o termo de
As decisões anteriores
embargo. Acórdão de apelação reformou a sentença, reconhecendo a competência fiscalizatória
do órgão ambiental estadual integrante do SISNAMA, a suficiência descritiva do auto quanto ao
local da infração, a responsabilidade do empreendedor pela preservação da área de preservação
permanente no entorno do reservatório artificial e a desnecessidade de prévia advertência para
aplicação da multa. Em recurso especial, o recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional,
violação ao princípio da dialeticidade, nulidade do auto por ausência de indicação precisa do
local, ilegitimidade e ausência de culpa na infração, incompetência do órgão estadual frente ao
Documento eletrônico VDA56117096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3496719d-2764-4e73-8594-ac128eeee4ca

IBAMA e necessidade de advertência prévia. A decisão monocrática afastou tais teses com
fundamento em óbices sumulares e na jurisprudência consolidada; o agravo interno visa à
reforma dessa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e lhe negou provimento deve ser reformada, em face das
alegações de: (i) negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação (art. 535 do
e
§ 1o, IV, do
; (ii) violação ao princípio da dialeticidade e ao
CPC/1973
art. 489,
CPC/2015)
II, do
por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da
art. 514,
CPC/1973,
sentença em apelação; (iii) nulidade do auto de infração por ausência de indicação precisa e
individualizada do local da infração, à luz dos arts. 2o, VII, e 50 da
e 96 do
Lei 9.784/1999
Decreto
; (iv) impossibilidade de responsabilização administrativa da agravante, ante
6.514/2008
a alegação de que as condutas foram praticadas por terceiros proprietários lindeiros e de que a
responsabilidade administrativa exigiria culpa ou dolo pessoal, com fundamento nos arts. 72, §
3o, da
14, § 3o, da
265 do Código Civil e 6o, § 1o, da LINDB;
Lei 9.605/1998,
Lei 6.938/1981,
(v) incompatibilidade da responsabilização com os arts. 468 e 472 do
e 2o e 6o do
CPC/1973
Decreto-
ante a necessidade de prévia desapropriação das áreas de terceiros; (vi)
Lei 3.365/1941,
incompetência do órgão ambiental estadual para fiscalizar e sancionar infrações relacionadas a
empreendimento licenciado pelo IBAMA, em face do
§ 4o, da
e dos arts.
art. 10,
Lei 6.938/1981
13 e 17 da Lei Complementar
; e (vii) nulidade da multa aplicada pela ausência de
140/2011
prévia advertência, com base no
§ 3o, I, da
art. 72,
Lei 9.605/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado afastou a alegada violação ao
do
e ao
§ 1o, IV, do
art. 535
CPC/1973
art. 489,
porquanto o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide, enfrentando os
CPC/2015,
pontos essenciais – dialeticidade, competência do órgão ambiental estadual, descrição do local
da infração, dever de preservação da área de preservação permanente e necessidade de
advertência prévia –, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
6. Quanto à alegada ofensa ao
II, do
o acórdão estadual expressamente
art. 514,
CPC/1973,
consignou que as razões de apelação atacaram os fundamentos da sentença, visando à sua
reforma, de modo que a pretensão de reconhecer a ausência de dialeticidade exigiria reexame
das premissas fáticas fixadas, providência vedada em recurso especial pela incidência da
Súmula 7/STJ.
7. No tocante à suposta nulidade do auto de infração por falta de indicação precisa do local da
infração, a Corte de origem afirmou que o auto descreveu o local (“margem esquerda” da usina
hidrelétrica), a extensão e a metragem das áreas não regeneradas, com apoio em relatório de
autuação, croquis e fotografias, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, de
modo que a reversão dessa conclusão demandaria nova análise de fatos e provas, obstada pela
Súmula 7/STJ.
8. Relativamente à responsabilidade administrativa, o Tribunal estadual concluiu que houve
culpa da recorrente, que se omitiu e foi negligente na conservação da área de preservação
permanente no entorno de seus reservatórios artificiais, obrigação assumida desde a instalação
da usina, independentemente de ser ou não proprietária dos terrenos, sendo responsável pelos
danos constatados; tal premissa fático-probatória não pode ser reavaliada em recurso especial, à
luz da
afastando-se a tese de que o auto deveria ter sido lavrado apenas contra
Súmula 7/STJ,
terceiros proprietários lindeiros.
9. As teses de que a agravante não poderia ser responsabilizada em razão da necessidade de
prévia desapropriação das áreas de terceiros, fundadas nos arts. 468 e 472 do
e nos
CPC/1973
arts. 2o e 6o do Decreto-
não foram solucionadas com base nesses dispositivos,
Lei 3.365/1941,
que tampouco oferecem suporte direto à pretensão recursal, incidindo, por analogia, a
além do óbice da
diante das premissas fáticas firmadas pelo
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem quanto ao dever jurídico de manter a área de preservação permanente.
10. No que se refere à competência para fiscalizar e sancionar, o acórdão recorrido destacou que
o órgão ambiental estadual, na condição de órgão seccional integrante do SISNAMA, possui
competência para fiscalizar a infração ambiental e lavrar auto de infração e termo de embargo,
com fundamento em legislação estadual específica, cuja análise é vedada em recurso especial,
Documento eletrônico VDA56117096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3496719d-2764-4e73-8594-ac128eeee4ca

por aplicação, por analogia, da
além de alinhar-se à jurisprudência do STJ
Súmula 280/STF,
segundo a qual a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder
fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do SISNAMA.
11. A tese de que o IBAMA seria o único órgão competente para fiscalizar e impor sanções em
decorrência do licenciamento ambiental foi afastada à luz do entendimento consolidado de que
não há competência exclusiva de ente federativo para medidas protetivas ao meio ambiente,
impondo-se amplo aparato de fiscalização exercido pelos entes e órgãos integrantes do
SISNAMA, independentemente de qual tenha expedido a licença.
12. Quanto à exigência de advertência prévia para imposição de multa ambiental, o colegiado
aplicou a orientação consolidada no Tema Repetitivo
segundo a qual a validade das
1.159/STJ,
multas administrativas por infração ambiental, previstas na
independe da prévia
Lei 9.605/1998,
aplicação da penalidade de advertência, razão pela qual não há violação ao
§ 3o, I, dessa
art. 72,
lei.
13. Concluiu-se, assim, pela correção integral da decisão monocrática que apenas aplicou os
óbices sumulares pertinentes (Súmulas

e
) e a jurisprudência dominante
7/STJ, 280/STF
284/STF
desta Corte em matéria de negativa de prestação jurisdicional, dialeticidade recursal,
competência ambiental e gradação das sanções administrativas, impondo-se a manutenção do
decisum e o não provimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
permanecendo hígidos o acórdão estadual e o auto de infração ambiental impugnado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3496719d-2764-4e73-8594-ac128eeee4ca

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1821204 - PR(2019/0172654-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO E OUTRO(S) - SP287655
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
AGRAVADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADO
: LUCIANO TINOCO MARCHESINI - PR016524
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM
ANULAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DE ÓRGÃO
SECCIONAL DO SISNAMA. MULTA SEM PRÉVIA ADVERTÊNCIA.
ÓBICES SUMULARES (
TEMA 1.159/STJ.
SÚMULAS

E
7/STJ, 280/STF
).
284/STF
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
O agravo interno
especial, que conheceu parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento em ação
anulatória de auto de infração ambiental.
2.
. Na origem, ajuizada ação anulatória do Auto de Infração n. 68.928 e do
Fato relevante
respectivo Termo de Embargo, lavrados por órgão ambiental estadual por suposta infração aos
arts. 70 da
e 25 do Decreto
consistente em “danificar, destruir
Lei 9.605/1998
3.179/1999,
vegetação nativa e impedir regeneração da mesma em área de 450 ha, considerada de
preservação permanente”, à margem esquerda de usina hidrelétrica, em razão de atividade
“agrosilvopastoril”, com imposição de multa de R$ 900.000,00 e embargo da área.
3.
. Sentença de procedência para anular o auto de infração e o termo de
As decisões anteriores
embargo. Acórdão de apelação reformou a sentença, reconhecendo a competência fiscalizatória
do órgão ambiental estadual integrante do SISNAMA, a suficiência descritiva do auto quanto ao
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

local da infração, a responsabilidade do empreendedor pela preservação da área de preservação
permanente no entorno do reservatório artificial e a desnecessidade de prévia advertência para
aplicação da multa. Em recurso especial, o recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional,
violação ao princípio da dialeticidade, nulidade do auto por ausência de indicação precisa do
local, ilegitimidade e ausência de culpa na infração, incompetência do órgão estadual frente ao
IBAMA e necessidade de advertência prévia. A decisão monocrática afastou tais teses com
fundamento em óbices sumulares e na jurisprudência consolidada; o agravo interno visa à
reforma dessa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e lhe negou provimento deve ser reformada, em face das
alegações de: (i) negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação (art. 535 do
e
§ 1o, IV, do
; (ii) violação ao princípio da dialeticidade e ao
CPC/1973
art. 489,
CPC/2015)
II, do
por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da
art. 514,
CPC/1973,
sentença em apelação; (iii) nulidade do auto de infração por ausência de indicação precisa e
individualizada do local da infração, à luz dos arts. 2o, VII, e 50 da
e 96 do
Lei 9.784/1999
Decreto
; (iv) impossibilidade de responsabilização administrativa da agravante, ante
6.514/2008
a alegação de que as condutas foram praticadas por terceiros proprietários lindeiros e de que a
responsabilidade administrativa exigiria culpa ou dolo pessoal, com fundamento nos arts. 72, §
3o, da
14, § 3o, da
265 do Código Civil e 6o, § 1o, da LINDB;
Lei 9.605/1998,
Lei 6.938/1981,
(v) incompatibilidade da responsabilização com os arts. 468 e 472 do
e 2o e 6o do
CPC/1973
Decreto-
ante a necessidade de prévia desapropriação das áreas de terceiros; (vi)
Lei 3.365/1941,
incompetência do órgão ambiental estadual para fiscalizar e sancionar infrações relacionadas a
empreendimento licenciado pelo IBAMA, em face do
§ 4o, da
e dos arts.
art. 10,
Lei 6.938/1981
13 e 17 da Lei Complementar
; e (vii) nulidade da multa aplicada pela ausência de
140/2011
prévia advertência, com base no
§ 3o, I, da
art. 72,
Lei 9.605/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado afastou a alegada violação ao
do
e ao
§ 1o, IV, do
art. 535
CPC/1973
art. 489,
porquanto o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide, enfrentando os
CPC/2015,
pontos essenciais – dialeticidade, competência do órgão ambiental estadual, descrição do local
da infração, dever de preservação da área de preservação permanente e necessidade de
advertência prévia –, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
6. Quanto à alegada ofensa ao
II, do
o acórdão estadual expressamente
art. 514,
CPC/1973,
consignou que as razões de apelação atacaram os fundamentos da sentença, visando à sua
reforma, de modo que a pretensão de reconhecer a ausência de dialeticidade exigiria reexame
das premissas fáticas fixadas, providência vedada em recurso especial pela incidência da
Súmula 7/STJ.
7. No tocante à suposta nulidade do auto de infração por falta de indicação precisa do local da
infração, a Corte de origem afirmou que o auto descreveu o local (“margem esquerda” da usina
hidrelétrica), a extensão e a metragem das áreas não regeneradas, com apoio em relatório de
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

autuação, croquis e fotografias, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, de
modo que a reversão dessa conclusão demandaria nova análise de fatos e provas, obstada pela
Súmula 7/STJ.
8. Relativamente à responsabilidade administrativa, o Tribunal estadual concluiu que houve
culpa da recorrente, que se omitiu e foi negligente na conservação da área de preservação
permanente no entorno de seus reservatórios artificiais, obrigação assumida desde a instalação
da usina, independentemente de ser ou não proprietária dos terrenos, sendo responsável pelos
danos constatados; tal premissa fático-probatória não pode ser reavaliada em recurso especial, à
luz da
afastando-se a tese de que o auto deveria ter sido lavrado apenas contra
Súmula 7/STJ,
terceiros proprietários lindeiros.
9. As teses de que a agravante não poderia ser responsabilizada em razão da necessidade de
prévia desapropriação das áreas de terceiros, fundadas nos arts. 468 e 472 do
e nos
CPC/1973
arts. 2o e 6o do Decreto-
não foram solucionadas com base nesses dispositivos,
Lei 3.365/1941,
que tampouco oferecem suporte direto à pretensão recursal, incidindo, por analogia, a
além do óbice da
diante das premissas fáticas firmadas pelo
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem quanto ao dever jurídico de manter a área de preservação permanente.
10. No que se refere à competência para fiscalizar e sancionar, o acórdão recorrido destacou que
o órgão ambiental estadual, na condição de órgão seccional integrante do SISNAMA, possui
competência para fiscalizar a infração ambiental e lavrar auto de infração e termo de embargo,
com fundamento em legislação estadual específica, cuja análise é vedada em recurso especial,
por aplicação, por analogia, da
além de alinhar-se à jurisprudência do STJ
Súmula 280/STF,
segundo a qual a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder
fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do SISNAMA.
11. A tese de que o IBAMA seria o único órgão competente para fiscalizar e impor sanções em
decorrência do licenciamento ambiental foi afastada à luz do entendimento consolidado de que
não há competência exclusiva de ente federativo para medidas protetivas ao meio ambiente,
impondo-se amplo aparato de fiscalização exercido pelos entes e órgãos integrantes do
SISNAMA, independentemente de qual tenha expedido a licença.
12. Quanto à exigência de advertência prévia para imposição de multa ambiental, o colegiado
aplicou a orientação consolidada no Tema Repetitivo
segundo a qual a validade das
1.159/STJ,
multas administrativas por infração ambiental, previstas na
independe da prévia
Lei 9.605/1998,
aplicação da penalidade de advertência, razão pela qual não há violação ao
§ 3o, I, dessa
art. 72,
lei.
13. Concluiu-se, assim, pela correção integral da decisão monocrática que apenas aplicou os
óbices sumulares pertinentes (Súmulas

e
) e a jurisprudência dominante
7/STJ, 280/STF
284/STF
desta Corte em matéria de negativa de prestação jurisdicional, dialeticidade recursal,
competência ambiental e gradação das sanções administrativas, impondo-se a manutenção do
decisum e o não provimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

14. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
permanecendo hígidos o acórdão estadual e o auto de infração ambiental impugnado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.
A contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator, que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos
seguintes termos (fls. 4040-4061):

1. Histórico da demanda
Trata-se, na origem, da Ação anulatória do auto de infração 68.928 lavrado
pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) por ofensa aos arts. 70 da
e 25 do Decreto
("danificar, destruir vegetação
Lei 9.605/1998
3.179/1999
nativa e impedir regeneração da mesma em área de 450ha, considerada de
preservação permante" à margem esquerda da Usina de Hidrelétrica de
Taquaruçu, pelo exercício de atividade "agrosilvopastoril"), com imposição de
multa de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e embargo dos citados 450ha.
A sentença julgou procedente o pedido e anulou o auto de infração e o
respectivo termo de embargo.
A Apelação foi provida.
2. Inexistência de afronta ao
do
art. 535
CPC/1973
Não há ofensa ao
do
porque o Tribunal de origem julgou
art. 535
CPC/1973,
integralmente a lide, manifestando-se expressamente sobre os pontos
alegadamente omissos: observância do princípio da dialeticidade; competência
do recorrido para fiscalizar a atividade licenciada pelo IBMA; indicação do
local da infração no auto impugnado; obrigação da recorrente de preservar a
APP do entorno do reservatório que opera; e inexistência de obrigação de
prévia imposição de pena de advertência.
A fim de evitar repetição, a transcrição dos trechos que comprovam o
enfrentamento das matérias, acima narradas, pelo acórdão recorrido será feita
nos tópicos correspondentes aos artigos relacionados como ofendidos.
3. Violação do
II, do
- Incidência da
art. 514,
CPC/1973
Súmula 7/STJ
Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou (fl. 3581):
Saliento que no caso concreto não há como alegar o princípio da
dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas no recurso de
apelação atacam os fundamentos da sentença, visando sua reforma.
É inviável, portanto, analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que
não é possível conhecer do recurso sob o argumento de que a Apelação
apresentada pela ora recorrida não impugnou os fundamentos da sentença.
Impossível rever o conjunto probatório para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário ao da pretensão
recursal. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, ainda que fosse possível revolver as provas carreadas aos autos, o
recurso não prosperaria, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a repetição dos argumentos da petição inicial ou da contestação
não implica não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de
admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, quando
possam ser extraídos do recurso fundamentos suficientes e notória intenção de
reforma da sentença, como é o caso dos autos.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

(...)
4. Ofensa aos arts. 2°, VII, 50 da
e 96 do Decreto
Lei 9.784/1999
6.514/2008
– reexame de provas
A recorrente afirma que há cerceamento de defesa porque o auto de infração
não contém a identificação precisa do exato local da suposta infração, que é
condição indispensável à defesa do autuado.
Todavia, o acórdão recorrido infirma tal tese, pois registra (fls. 3586-3588):
(...)
Portanto, nesse ponto, incide novamente o óbice da
porquanto é
súmula 7/STJ,
impossível revisar as provas dos autos para alterar as premissas do acórdão
recorrido diversamente do que defende a recorrente.
5. Inexistência de ofensa aos arts. 72, § 3°, da Lei Federal
14, §
9.605/1998,
3°, da
265 do Código Civil e 6°, § 1°, da Lei de Introdução
Lei 6.938/1981,
às Normas do Direito Brasileiro – descabimento do reexame de provas
A recorrente defende a tese de que a responsabilidade administrativa tem
caráter pessoal, exigindo demonstração de culpa ou dolo na prática da
infração, razão pela qual a autuação deveria recair sobre os proprietários dos
imóveis lindeiros, os quais seriam os executores das atividades
agrossilvopastoris na área de preservação permanente.
Mais uma vez não se pode conhecer da irresignação, pois o acórdão recorrido
entendeu que houve culpa da recorrente, independentemente de ser ela ou não
a proprietária dos terrenos, pois omitiu-se, além de ter sido negligente, na
conservação da área considerada de preservação permanente no entorno de
seus reservatórios artificiais, desde a instalação da usina, a despeito de ter-se
comprometido a tanto, sendo responsável pelos danos causados.
O Tribunal paranaense afirmou (fls. 3615-3621; grifos acrescentados):
(...)
6. Alegação de ofensa aos arts. 468 e 472 do
(correspondentes
CPC/1973
aos artigos 503 e 506 do
e aos 2° e 6° do Decreto-
CPC/2015)
Lei 3.365/1941
- deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e
impossibilidade de revisão de provas
A afirmação da recorrente de que não poderia ser responsabilizada por
eventual descumprimento da legislação ambiental não pode ser examinada
porquanto os dispositivos por ela apontados não amparam as teses recursais.
Incide, por analogia, o óbice da
segundo a qual "é
Súmula 284/STF,
inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ademais, a controvérisa não foi solucionada à luz dos citados dispositivos
legais, até porque desnecessários para a solução do feito.
Além disso, o acórdão recorrido afirmou que "desde a instalação da Usina
Hidrelétrica de Taquaraçu o empreendedor tinha ciência de que, no entrono de
seus reservatórios artificiais, deveria ser observada a faixa considerada de área
de preservação permanente. Com isso, constitui seu dever jurídico cumprir a
lei, ou seja, manter a área de preservação permanente no entorno de seus
reservatórios" (fl. 3594). É inviável, portanto, analisar a tese defendida no
Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos
para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em
sentido contrário ao defendido pela recorrente. Aplica-se, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ
7. Arts. 10, § 4°, da
13 e 17 da Lei Complementar
Lei 6.938/1981,
140/2011
A recorrente afirma que, "nos termos do artigo 10, § 4°, da Lei Federal n.°
e da Resolução CONAMA n°
o IBAMA é o único
6.938/198126
237/1997,
órgão ambiental responsável pelo licenciamento das atividades que
apresentam significativo impacto ambiental no âmbito nacional ou regional",
razão pela qual, "se a competência para licenciar é exclusiva do IBAMA, é
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

evidente que a competência para fiscalizar e aplicar sanções em caso de não
atendimento a obrigações decorrentes do licenciamento ambiental só pode
mesmo recair sobre o IBAMA".
Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou (fls. 3680-3681):
(...)
Verifica-se, portanto, que o exame da controvérsia demanda outrossim o
exame de lei local, cuja análise é obstada em Recurso Especial, ante a
aplicação, por analogia, dos termos da
"Por ofensa a direito
Súmula 280/STF:
local não cabe Recurso Extraordinário."
Cabe ressaltar, obiter dictum, que o auto de infração questionado foi lavrado
em 2007, antes do advento da Lei Complementar
e não se refere a
140/2011,
aspectos do licenciamento como afirma a recorrente, sendo relativos à infração
aos arts. 70 da
e 25 do Decreto federal
conforme
Lei 9.605/1998
3.179/1999,
afirmado a fls. 3595-3596 dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a atribuição administrativa para
licenciar não se confunde com o poder de fiscalizar dos demais órgãos
ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
Nessa linha:
(...)
8. Não ocorrência de afronta ao
§ 3o, I. da
art. 72,
Lei 9.605/98
No que tange à alegação de que foi violado o
§ 3o, I, da
art. 72,
Lei 9.605/98,
uma vez que deveria haver advertência prévia à imposição de multa, a
irresignação não prospera, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que, para a aplicação da multa mencionada no citado artigo,
não se exige anterior advertência.
Nesse sentido:
(...)
9. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
.
nego-lhe provimento

Sustenta o agravante que houve contrariedade ao
I e II, do
e ao
art. 535,
CPC/73,
§ 1o, IV, do
pois "o TJPR abordou os temas sem explicitar como seu
art. 489,
CPC/15,
entendimento compatibilizar-se-ia com dispositivos legais suscitados pela Paranapanema e
documentos juntados aos autos, cujos conteúdos conduziriam a conclusão diametralmente
oposta" e "desconsiderou parte significativa da argumentação". Portanto, "não analisou o caso
com a profundidade necessária, ignorando diversas colocações que poderiam influir no desfecho
da lide". Invoca o princípio da dialeticidade.
Aponta violação do
II, do
e a inaplicabilidade da
art. 514,
CPC/73
Súmula 7/STJ,
aos argumentos de que "a questão relativa à violação do princípio da dialeticidade prescinde da
análise de fatos e provas, por tratar-se de questão eminentemente de direito" e "o único
fundamento da sentença diz respeito ao fato de o Auto de Infração não ter descrito de maneira
suficiente onde as atividades agrossilvopastoris estariam sido praticadas de forma indevida", mas
a apelação não abordou "a questão da descrição do Auto de Infração". Entende ser "inequívoca a
ausência de dialeticidade entre a sentença e apelação do IAP".
Defende que houve "violação ao artigo 2o, VII e 50 da Lei Federal no 9.784/1999
e ao artigo 96 do Decreto Federal n°
", bem como, mais uma vez, inaplicabilidade da
6.514/200
Para tanto, discorre que "o simples fato de a decisão agravada internamente fazer
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

menção a esse trecho do acórdão recorrido evidencia que a
é inaplicável à
Súmula no 7/STJ
hipótese, pois todos os fatos necessários à análise do pleito recursal já foram delineados pelo
TJPR" e que "o IAP não apresentou as coordenadas das diversas áreas em que as atividades
agrossilvopastoris estariam acontecendo". Ressalta que "a Paranapanema precisava de mais
informações para se defender devidamente das imputações que lhe foram feitas pelo IAP" e que
não se pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas "sim que dê a ele tratamento
jurídico diverso".
Assevera a violação ao "artigo 72, § 3o, da Lei Federal no
ao artigo
9.605/1998,
14, §3o, da Lei Federal no
ao artigo 265 do Código Civil; e ao artigo 6o, §1o, da Lei
6.938/1981,
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro", reiterando a alegação de não incidência da
Argumenta que "ao longo do processo a Paranapanema questionou
Súmula 7/STJ.
insistentemente o fato de ter sido penalizada por condutas que teriam sido praticadas em áreas de
terceiros, sem sua participação". Ressalta que lida exclusivamente com a geração e
comercialização de energia elétrica, não com atividades agrossilvopastoris, o que foi
expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem. Argumenta que "a responsabilidade
administrativa tem caráter pessoal, e só pode ser aplicada contra aquele que praticou, de forma
culposa, ato comissivo ou omissivo que configure infração ambiental. Consequentemente, o
Auto de Infração deveria ter sido endereçado aos proprietários dos imóveis lindeiros que
desenvolveram atividades agrossilvopastoris em área de preservação permanente, que, vale
repisar, encontram-se, em sua absoluta maioria, fora da concessão da Paranapanema".
Alega, de outra parte, violação "aos artigos 468 e 472, do CPC/73
(correspondentes aos artigos 503 e 506 do NCPC), e aos artigos 2° e 6°, do Decreto-Lei n.o
" e impugna a incidência das Súmulas
e
Sobre o tema, aduz que " o
3.365/1941
7/STJ
284/STF.
C. TJPR definiu de forma incontestável que as infrações identificadas pelo IAP foram praticadas
por terceiros estranhos a este processo, e não pela Paranapanema. A despeito disso, o
entendimento esposado pelo C. TJPR atribui à Paranapanema, indiretamente, a obrigação de
implantar
recuperar área de preservação do entorno do reservatório em faixa de 100 metros,
e/ou
mesmo isso implique ingerência em áreas de terceiros". Para isso, seria necessário
"primeiramente desapropriar essas áreas, já que seus proprietários não fazem parte deste
processo". Ressalta que "a controvérsia é perfeitamente compreensível e não demanda discussão
quanto ao quadro fático delineado pelo TJPR".
No tocante à apontada violação " aos artigos 10, § 4o, da Lei Federal n°
e 13 e 17 da Lei Complementar no
", defende a inaplicabilidade da
6.938/1981
140/2011
haja vista que "não se está aqui a discutir se o IAP agiu de acordo com o
Súmula n. 280/STF,
que lhe permitia a legislação local, mas sim se ele aderiu à repartição de competências
estabelecida pela
conforme decorrente da Constituição Federal, em seu artigo
Lei no 6.938/81,
23, e, hoje, positivado pela Lei Complementar no
artigos 7o, XIV, 13 e 17". A seu ver,
140/2011,
"não pode um ente estadual – aqui, o IAP – arvorar-se no direito de interferir na atividade sob
controle federal – no caso, do IBAMA – para atravessar-lhe a competência, aplicando sanção a
empreendimento cujo licenciamento sequer conhece". Ademais, "o fato de o Auto de Infração
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

ter sido lavrado em 2007, antes da vigência da Lei Complementar no
não obsta a
140/2011,
discussão do tema", pois reproduziu expressamente, no
norma já constante do
o da
art. 13,
art. 7
Resolução CONAMA n. 237/1997.
Por fim, reitera a apontada violação ao
§ 3o, I, da Lei Federal no
art. 72,
sob o argumento de que "o comando legal aqui apontado como violado é cristalino
9.605/1998,
ao consignar a obrigatoriedade de advertência prévia. Tal conclusão decorre da leitura literal da
lei federal e não compreende interpretações diversas". Dessarte, "diante da inexistência de prévia
imposição de penalidade de advertência, de rigor seja o presente recurso provido, para o fim de
reformar o v. acórdão de segundo grau, declarando-se nulo o auto de infração aqui discutido, por
violação ao artigo 72, §3o, I, da Lei Federal n°
".
9.605/1998
Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente análise e provimento do
recurso especial.
Impugnação às fls. 4086-4089.
É o relatório.

VOTO

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na origem, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado
em ação anulatória de auto de infração e declarou nulo o Auto de Infração n. 68.928 e o
respectivo Termo de Embargo, decorrentes de suposta ofensa aos arts. 70 da
e
Lei 9.605/1998
25 do Decreto
("danificar, destruir vegetação nativa e impedir regeneração da
3.179/1999
mesma em área de 450ha, considerada de preservação permanente" à margem esquerda da Usina
de Hidrelétrica de Taquaruçu, pelo exercício de atividade "agrosilvopastoril"), com imposição de
multa de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
A sentença, contudo, foi reformada em apelação, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO
LAVRADOS PELO IAP. USINA HIDRELÉTRICA DE TAQUARUÇU.
INÍCIO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 1992. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ÓRGÃO QUE INTEGRA O SISNAMA COM COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAR INFRAÇÃO AMBIENTAL E, CONSEQULNTEMENTE
LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO.
V
ART. 6,
DA
§1° DA
VI E VII DA
LEI 6.938/81, ART. 70,
LEI 9.605/98, ART. 23,
CF. AUTO DE INFRAÇÃO QUE DESCREVE O LOCAL DA INFRAÇÃO,
SENDO ASSEGURADOS O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA.
MARGEM
ESQUERDA
DA
USINA.
APRESENTAÇÃO
DE
DEFESA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA O LOCAL DA INFRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE GRADUAÇÃO
DAS PENALIDADES NA LEI. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N°.
(ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E RESOLUÇÕES DO
4.771/65
CONAMA, EM ESPECIAL, N°.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
302/2002.
EMPREENDEDOR DA UHE DE TAQUARUÇU EM RELAÇÃO À ÁREA
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. DEVER DE
PROTEGER
E
PRESERVAR
O
MEIO
AMBIENTE.
DIREITO
FUNDAMENTAL DE TODOS AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E
SUSTENTÁVEL.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL
PREVISTA NO ARTIGO 70 DA LEI FEDERAL N°.
AUTO DE
9.605/98.
INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IAP COMO
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS PARA CONTER A
CONTINUIDADE E REPETIÇÃO DO ILÍCITO AMBIENTAL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA
PRECAUÇÃO. PODER DE POLÍCIA COM CARÁTER PREVENTIVO.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA IMPOSTA COM CARÁTER
INIBITÓRIO E NÃO RESSARCITÓRIO. DANO QUE NÃO GUARDA
RELAÇÃO COM O VALOR DA MULTA. DIFERENÇA ENTRE ILÍCITO
E DANO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O DANO E O
ELEMENTO
DA
CULPA
DO
POLUIDOR.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA
PELO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE
MANTINHA A VEGETAÇÃO NATIVA NA APP NO ENTORNO DE
SEUS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS. DEVEDOR PELO PAGAMENTO
DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DO PAGAMENTO DA MULTA
POR
TERCEIROS.
QUANTUM
FIXADO
DE
MANEIRA
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA
REFORMADA.
A) CONSOANTE LEI FEDERAL N.
(ANTIGO CÓDIGO
4.771/65
FLORESTAL) O EMPREENDEDOR DA UHE DE ROSANA TINHA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVER DE PRESERVAR E PROTEGER A
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (APP) NO
ENTORNO DE SEUS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS. COM A
RESOLUÇÃO
N°.

DO
CONAMA
RESTARAM
302/2002,
ESTABELECIDOS OS PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES DAS
APPS NOS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS E O REGIME DE USO DO
ENTORNO.
B) COMETIDA A INFRAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO ARTIGO 70
DA LEI FEDERAL
CABE, AO ÓRGÃO COMPETENTE DO
9.605/98,
SISNAMA ADOTAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS
PARA INIBIR A CONTINUAÇÃO E REPETIÇÃO DO ILÍCITO, COM A
APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE.
ESTA TEM CARÁTER INIBITÓRIO E NÃO RESSARCITÓRIO, O DANO
E A CULPA NÃO CONSISTEM ELEMENTO COGNITIVO NA AÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO.
ESTES DEVEM SER DISCUTIDOS NA ESFERA CÍVEL, EM AÇÃO
INDENIZATÓRIA OU EM TUTELA RESSARCITÓRIA.
C) AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO SÃO ATOS
ADMINISTRATIVOS
QUE
GOZAM
DE
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE, CABENDO O ÔNUS DA PROVA AO INFRATOR.
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

DEMONSTRADA A INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA
COMETIDA PELO EMPREENDEDOR DA UHE DE ITAQUARUÇU NA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO DE SEUS
RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS PREVALECE O AUTO DE INFRAÇÃO
E TERMO DE EMBARGO LAVRADO PELO IAP, COM A SANÇÃO
RESPECTIVA. O VALOR FIXADO É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
NO CASO CONCRETO PARA EVITAR QUE NOVA INFRAÇÃO SE
REPITA. DEVEDOR, POIS, DA MULTA APLICADA PELO IAP.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Conforme consignado na decisão agravada, não se constata a apontada violação
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil de 1973. O Colegiado originário examinou e
decidiu, fundamentadamente, a questão posta ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e
solucionou o conflito. Portanto, não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
os pontos relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Com relação ao
II, do
a Corte estadual concluiu que "as razões
art. 514,
CPC/73,
apresentadas no recurso de apelação atacam os fundamentos da sentença". Note-se que a
sentença concluiu pela ausência de indicação dos locais da infração, mas a parte apelante alegou
que "toda a extensão do reservatório da Usina Hidrelétrica de Taquaruçu foi concedida a Duke
Energy International, Geração Paranapanema, e essa por sua vez tem a obrigação e a
responsabilidade pelo cumprimento das normas ambientais. A apelada procura de todas as
formas imputar a terceiros os danos ambientais cometidos, alegando que sua atividade é tão
somente de gerar energia elétrica" (fl. 3434). Conforme concluiu o acórdão impugnado no
especial, não há falar em violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível o
revolvimento probatório para se aprofundar nessa questão, a teor da

Súmula 7/STJ.
Quanto aos arts. 2o, VII, e 50 da
e 96 do Decreto
Lei n. 9.784/1999
6.514/2008,
igualmente incide a
pois o Tribunal de origem concluiu que "constou como
Súmula 7/STJ,
localização da infração ambiental: 'as margens esquerda da UEH Taquaruçu'. Descreve a
extensão onde consta a metragem das áreas não regeneradas (fls.
) e fotografias.
371/372
Também existe o relatório de autuação, o qual possui os croquis onde informa sobre todos os
pontos necessários para conhecimento da área, objeto da infração. Com efeito, o auto de
infração, a meu ver descreveu clara e objetivamente objetivamente a infração ambiental, bem
como constou o local da sua ocorrência". Inviável, portanto, a inversão do decidido.
No tocante aos arts. 72, § 3o, da
14, § 3o, da
265
Lei 9.605/1998,
Lei 6.938/1981,
do Código Civil e 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme já
consignado na decisão agravada, "o acórdão recorrido entendeu que houve culpa da recorrente,
independentemente de ser ela ou não a proprietária dos terrenos, pois omitiu-se, além de ter sido
negligente, na conservação da área considerada de preservação permanente no entorno de seus
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

reservatórios artificiais, desde a instalação da usina, a despeito de ter-se comprometido a tanto,
sendo responsável pelos danos causados". A análise da pretensão, mais uma vez, demandaria o
vedado reexame do contexto fático-probatório, a teor da Súmula 7/STJ.
No que diz com os arts. 468 e 472 do
e 2o e 6o do Decreto-
CPC/73
Lei 3.365/41,
tem-se que tais dispositivos não amparam a tese recursal de que a ora agravante não poderia ser
responsabilizada pelo descumprimento da legislação ambiental. Incide, pois a Súmula 284/STF,
segundo a qual "é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Ademais, constou do aresto
combatido que "desde a instalação da Usina Hidrelétrica de Taquaraçu o empreendedor tinha
ciência de que, no entrono de seus reservatórios artificiais, deveria ser observada a faixa
considerada de área de preservação permanente. Com isso, constitui seu dever jurídico cumprir a
lei, ou seja, manter a área de preservação permanente no entorno de seus reservatórios" (fl.
3594). Aqui também a tese defensiva esbarra na Súmula 7/STJ.
No que se refere aos arts. 10, § 4o, da
13 e 17 da Lei
Lei 6.938/81,
Complementar
bem como à alegação de que o IBAMA seria o único órgão
140/2011,
competente para fiscalizar e aplicar sanções decorrentes do licenciamento ambiental, a Corte
estadual assim decidiu: "uma vez que o IAP é órgão seccional, que compõe o sistema
SISNAMA, esta habilitado para a fiscalização e lavratura de infração ambiental. Ademais,
referida atuação esta em plena conformidade com as Leis Estaduais n°
e
".
10.066/92
10.247/93
Incide, portanto, a
segundo a qual "Por ofensa a direito local não cabe Recurso
Súmula 280/STF,
Extraordinário". Ademais, nos termos na jurisprudência desta Corte, a atribuição administrativa
para licenciar não se confunde com o poder de fiscalizar dos demais órgãos ambientais
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Acerca das questões:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO

CPC/1973.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO
DO
TRIBUNAL
LOCAL.
PROCESSO
DE
DEMOLIÇÃO DE OBRA. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280 DO STF.
1. Não configura ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 535
CPC/1973
local
julga integralmente a lide, inclusive com manifestação expressa acerca do
tema reputado omisso, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente.
Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.
2. A tese relativa à apresentação de defesa prévia no processo
de demolição de obra foi decidida pela Corte de origem com
fundamento na Lei Estadual
Incidência da
10.177/2008.
Súmula 280/STF.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 871.135/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2017,
3/3/2017.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 535
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL.
DA LEI N.
ART. 10
COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO.
6.938/81.
PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DIREITO
ADQUIRIDO.
FATO
CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. SENTENÇA
SÚMULA N. 7/STJ.
ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE
DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de
modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual
desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato
normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo.
IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per
relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da
Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se,
expressamente, aos fundamentos (de fato
de direito) que deram suporte à
e/ou
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a
informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto
a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz
se reportou como razão de decidir. Precedentes.
V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual inexiste ofensa ao
da

art. 10
Lei n. 6.938/1981, quando o
julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a
regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual,
porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde
com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo
é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte
dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes
que falem ou se omitam em seu nome.
VII - Resta incontroverso que os Recorrentes construiriam em área de
preservação permanente, em desacordo com a legislação que rege a matéria e
sem a devida autorização do Poder Público, gerando prejuízo ao meio
ambiente, impõe-se a manutenção do acórdão prolatado pelo tribunal de
origem. In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VIII - As esferas cível, criminal e administrativa são independentes, estando a
Administração vinculada apenas à decisão do Juízo criminal que negar a
existência do fato ou sua autoria, principalmente em decorrência de critérios
diversos de apreciação da prova, consoante determinam os arts. 125 e 126 da

Lei n. 8.112/90, 935 do Código Civil e 66 do Código de Processo Penal.
IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
X - Honorários recursais. Não cabimento. XI - Em regra, descabe a imposição
da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015,
em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
XII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.283.547/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2018,
31/10/2018.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ÁREA
PRIVADA. MATA ATLÂNTICA. DESMATAMENTO. IBAMA. PODER
FISCALIZATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há falar em competência
exclusiva de ente da federação para promover medidas protetivas,
impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro
entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano
. É
estejam ocorrendo, bem como da competência para o licenciamento
certo ainda que a fiscalização das atividades nocivas ao meio ambiente
concede ao Ibama interesse jurídico suficiente para exercer poder de polícia
administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja
competência para o licenciamento seja do município ou do estado. Precedente:
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.479.316/SE,
1o/9/2015.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1530546/AL,
SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je de
7/2/2017,
6/3/2017)

Por fim, no que toca ao
§ 3o, I, da
a jurisprudência do
art. 72,
Lei 9.605/98,
Superior Tribunal de Justiça é uníssona acerca da inexigência de prévia advertência para a
aplicação de multa, consubstanciada no Tema Repetitivo
:
1159/STJ, in verbis

A validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na
independe da prévia aplicação da penalidade de
Lei n. 9.605/1998,
advertência.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 630bc133-ac79-4358-8533-322b164008cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.821.204 / PR
Número Registro: 2019/0172654-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004294620098160190 14297380 1429738001 1429738002 4294620098160190 1429738003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO E OUTRO(S) - SP287655
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
RECORRIDO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
ADVOGADO
: LUCIANO TINOCO MARCHESINI - PR016524
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO E OUTRO(S) - SP287655
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
AGRAVADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56077152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 986819bf-2bb4-4331-8609-ae971169ceeb

ADVOGADO
: LUCIANO TINOCO MARCHESINI - PR016524
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 986819bf-2bb4-4331-8609-ae971169ceeb